Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCD. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. PRESCINDIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO § 2o DO ARTIGO 659 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que homologou a partilha apresentada nos autos da ação de inventário sob o rito do arrolamento sumário.
2. O Distrito Federal, como personificação da Fazenda Pública, qualifica-se como terceiro interessado no processo sucessório, haja vista as implicações tributárias ocorridas nesse procedimento, estando revestido de legitimidade para recorrer da sentença, nos termos do art. 996, parágrafo único, do CPC, diante do seu interesse jurídico na resolução empreendida.
3. Com a inovação trazida pelo artigo 659 do Código de Processo Civil, a partilha amigável, no arrolamento sumário, deve ser homologada de plano pelo juiz e, somente após a expedição do formal de partilha e dos alvarás, é que a Fazenda Pública deverá ser intimada para providenciar o lançamento administrativo do ITCD e outros tributos.
4. Tais inovações devem prevalecer sobre o artigo 192 do Código Tributário Nacional, que dispõe que “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”, porquanto as inovações têm natureza processual e não tributária, apenas disciplinando o procedimento processual sem obstar a aplicação da legislação tributária.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.